Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-82.2021.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002240-82.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORDANO ARAUJO BRITO - CPF: 067.466.761-10 (APELANTE), MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA ILÍCITA – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 7/TCCR/TJMT – APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA, DINHEIRO EM ESPÉCIE E PETRECHOS DE SEPARAÇÃO, EMBALAGEM E PESAGEM DA DROGA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – IDONEIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE
– REDUÇÃO – INVIABILIDADE – DIVERSIDADE DE DROGAS DE ALTO PODER OFENSIVO –
3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE E PETRECHOS DE CONFECÇÃO DE PORÇÕES DESTINADAS AO COMÉRCIO – ENUNCIADO 30/TCCR/TJMT –
4. APELO DESPROVIDO
.

1. A consideração do plano finalístico voltado à desenvoltura da ação descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, no caso, a venda para o consumidor de drogas, constitui dado contingencial, desnecessário à consumação delitiva, bastando a realização de qualquer dos verbos nucleares descritos no referido tipo penal, no caso, “trazer consigo”, “guardar” e “manter sob depósito” drogas com a finalidade mercantil, devidamente comprovada pelos depoimentos de policiais, na variedade de drogas apreendidas [maconha e cocaína], e, ainda, na apreensão de R$2.300,00 em notas miúdas, e de petrechos destinados à separação, pesagem e embalagem da droga.

2. A diversidade de drogas de alto poder ofensivo apreendidas [maconha e cocaína] constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base na proporção de 1/8 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o crime de tráfico de drogas.

3. A apreensão de petrechos destinados à separação, pesagem e embalagem da droga constitui fundamento que demonstra a dedicação às atividades criminosas, repelindo a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto na forma do art. 593, I, do CPP, por
Jordano Araújo Brito
, representado pelo Dr. Matheus Amorim, OAB/MT 29.802, colimando a reforma da
sentença judicial
proferida em 08/3/2022 [id. 127118702, pp. 1-12, fls. 202/213-pdf] pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Sorriso, nos autos da Ação Penal n. 1002240-82.2021.8.11.0015, e que, julgando
procedente a denúncia
, condenou o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, valor unitário mínimo, em razão da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido em 07/01/2021, por volta de 18h40min, na rua 09, n. 2512, bairro Jardim Novo Estado, cidade e comarca de Sinop/MT, ocasião em que foi surpreendido mantendo sob depósito para fins de comercialização, 15 porções de maconha, com massa bruta de 339,2g, bem como 05 porções de cocaína com massa bruta de 3,5g, e, ainda, balança de precisão, dichavador e R$1.300,00 em espécie, produto da narcotraficância.

Assere o apelante, nas razões de apelação constantes do id. 127118710, pp. 1-11, fls. 243/253-pdf, fazer jus à
desclassificação para a figura do art. 28 da Lei Antidrogas
, pois não é traficante e sim usuário e que a droga se destinaria ao consumo pessoal, tampouco existem provas suficientes que determinem manter a conclusão exposta na sentença condenatória.

Subsidiariamente, pede-se a minoração da pena aplicada, “
para manutenção desta no mínimo legal na primeira e segunda fase
” [razões, id. 127118710, p. 11, fl. 253-pdf], considerando a ausência de excepcionalidades da pena-base e a menoridade relativa do apelante, que à época do fato contava com menos de 21 anos de idade, sendo primário, de bons antecedentes e que não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a fazê-lo merecedor da
causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3
.

Em sede de contrarrazões [id. 127118714, pp. 1-17, fls. 257/273-pdf], a douta acusação repele as aduções defensivas, salientando que o conjunto probatório produzido em Juízo, em especial, os depoimentos de policiais, aliados à apreensão da balança de precisão e do dinheiro em espécie, confirmou a narcotraficância tributada ao apelante, repelindo a possibilidade de desclassificação para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

No tocante à aplicação da pena, assinalou que a exasperação da pena-base levou em consideração a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, bem como os petrechos utilizados para o comércio dos estupefacientes, impondo ser mantida em razão da proporcionalidade e razoabilidade do acréscimo obtido da valoração de tais circunstâncias delitivas.

No mais, postula que seja negado ao apelante a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, dada à comprovação de que se trata de pessoa dedicada ao narcotráfico, em razão do histórico criminal do apelante, que possui mais um registro anterior por receptação, relativo ao ano de 2019.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, portanto, em desconformidade com as regras do art. 22, inciso I, “a”, do RITJMT, razão pela qual, o feito foi redistribuído na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000, nos termos da certidão constante do id. 127485660, fl. 276-pdf.

A certidão no id. 127486693, fl. 277-pdf, esclarece que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento
do apelo criminal:

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa – Inconformismo defensivo – pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Dosimetria – Pena-base – Circunstância do crime – quantidade de droga – Fundamento idôneo – Aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade – Ações penais em curso têm condão de afastar tal benesse –
Pelo desprovimento
” [id. 128700150, p. 1, fl. 282-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Jordano Araújo Brito
foi condenado ao cumprimento de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque, por volta de 18h40min do dia 07 de janeiro de 2021, em via pública, precisamente, na rua 09, altura do n. 2512 bairro Jardim Novo Estado, em Sinop/MT, foi surpreendido por equipe de patrulhamento da Polícia Militar portando três porções de maconha, já embaladas e prontas para venda, bem como R$1.000,00 em espécie, em notas miúdas.

Ao ser indagado a respeito da destinação da droga, teria informado aos policiais que pertenceria à facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, e que comercializaria cada porção ao preço de R$50,00, e que teria em depósito em sua residência mais drogas.

Consta ainda que, em diligências realizadas na residência do apelante, foram encontradas outras 11 porções de maconha dentro de uma balança de precisão, bem como outras cinco porções de cocaína embaladas para venda, e, ainda, em cima da cama, R$1.300,00 em dinheiro.

Submetida a perícia técnica, constatou-se que as porções de maconha, juntas, pesaram 339,2g, e, as porções de cocaína, o total de 3,5g.

A materialidade do fato restou estampada no laudo de constatação n. 500.2.04.2021.000286-01 [id. 127111193, pp. 23-24, fls. 27/28-pdf], e, ainda, no teor do Boletim de Ocorrência n. 2021.6045, id. 127111193, pp. 6-7, fls. 10/11-pdf, e, ainda, na apreensão da droga, cf. termo de apreensão e anexos fotográficos [id. 127111193, pp. 8-11, fls. 12/15-pdf].

Sobre a autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade judiciária sentenciante considerou não só a
variedade de drogas apreendidas, e os respectivos petrechos de confecção de trouxinhas, a exemplo de balança de precisão, plástico-filme e faca de serra
, como também, os
depoimentos de policiais envolvidos naquela apreensão
, os quais informaram que durante a
oitiva informal o próprio apelante admitiu que a droga encontrada em seu poder, como aquela que foi localizada em sua residência, destinar-se-iam ao comércio malsão
.

Confira-se, o trecho da sentença que esclarece tais inferências:

“
Conforme laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de droga nº 500.2.04.2021.000286-01 (ID 49204631), foram apreendidas 05 (cinco) porções de cocaína, na forma de pó, com massa bruta total de 3,5g (três gramas e cinco decigramas) e 15 (quinze) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em embalagem plástica, já prontas para a venda, com massa bruta total de 339,2 g ( trezentos e trinta e nove gramas e dois decigramas).

Além das drogas, foi apreendida uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, uma faca de serra utilizada para fracionar as porções de entorpecente e vários invólucros plásticos utilizados para embalagem dos tóxicos (quod vide fotografia anexada à f. 08 ao ID 49204629).

Narram os policiais militares [BOPM nº 2021.6045] que “a equipe policial do grupo de apoio durante patrulhamento recebeu uma informação que no local supracitado havia uma pessoa conhecida como Jordano trajando camisa do São Paulo e calça jeans com cabelo de pintado de vermelho, este estava em frente sua casa vendendo drogas. Com as informações a equipe deslocou para o referido local deparando-se com um suspeito em frente à casa informada com as mesmas características, mediante fundada suspeita foi realizado a abordagem e em busca pessoal foi localizado no bolso do short três porções embaladas prontas para vendas de substância análoga à maconha, juntamente com a quantia de 1.000 (um mil) reais em notas fracionadas. Foi indagado ao suspeito sobre a procedência da substância o suspeito se identificou como Jordano Araujo Brito declarou fazer parte de uma facção criminosa conhecida como comando vermelho e que havia recebido a droga de uma pessoa chamada Jessica por ordem da facção e que estava em frente sua casa para comercializar drogas, sendo cada porção pelo valor de 50,00 (cinquenta) reais cada. O jordano declarou ainda que no interior de sua residência possuía mais entorpecentes e dinheiro proveniente da venda de drogas. A equipe realizou adentramento na residência e no quarto foi localizado pelo Sd Pm De Souza dentro uma balança de precisão de cor prata, 11 (onze) porções análogas as mesmas substâncias encontradas no bolso do Jordano e mesma embalagem, 5 (cinco) porções de substância análoga a cloridrato de cocaína embaladas prontas para venda, e vários invólucros para embalagem do entorpecente. Em cima da cama a quantia de 1.300 (um mil e trezentos) também em notas fracionadas proveniente do tráfico e no quintal foi localizado enterrada meio tablete de substância análoga à maconha. Destarte o suspeito foi conduzido com uso de algemas por receio de fuga, sem lesões corporais para delegacia de polícia civil para providências. Segue em anexo fotografias dos locais onde foram localizadas as substâncias.’ [sic].

O Boletim de ocorrência veio instruído com fotografia dos materiais apreendidos, denotando características próprias de drogas destinadas à comercialização.
[...]

Embora conste do boletim de ocorrência ter sido apreendido um meio tablete de entorpecente (possivelmente maconha), não consta do Laudo de constatação menção a esta droga, de modo que não poderá ser levada em conta na quantidade de droga apreendida, uma vez que aparentemente não foi periciada.

Na delegacia de polícia, os militares ratificaram o teor do BOPM.

Em Juízo, a testemunha PM Cabo Guedes, relatou que estava de serviço na data dos fatos e foram abordados por um transeunte no bairro Jardim São Paulo, o qual informou que uma pessoa chamada Jordano estava em frente à sua residência trajando camiseta do São Paulo e calça Jeans, comercializando entorpecentes naquele ponto, pois era um “lojista” do comando vermelho. Antes mesmo de receberem essa informação, sua equipe havia realizado a prisão de uma mulher, por nome Jéssica e, na ocasião, apreenderam um caderno com anotações de nomes de pessoas e quantidade de entorpecentes que haviam sido entregues a essas pessoas e nesse caderno tinha o nome do Jordano. Então quando receberam essa informação de que ele estava comercializando entorpecentes em frente sua casa, tiveram a confirmação da veracidade das informações contidas no caderno.

Então se deslocaram até a residência de Jordano e se depararam com ele na rua e então realizaram a sua abordagem. Na busca pessoal, o SD De Souza localizou em seu bolso algumas porções e uma quantia em dinheiro. Após isso, Jordano admitiu que estava ali comercializando entorpecentes e no interior da sua residência havia mais. Em razão disso, adentraram à residência, juntamente com o Jordano, que indicou onde estariam os demais entorpecentes e declarou ser o dono desses materiais, sendo então conduzido à delegacia. No interior da residência, localizaram as porções de maconha já fracionadas e prontas para a comercialização, balança de precisão, invólucros utilizados para embalagem de entorpecentes e uma faca utilizada para fracionar, tudo dentro de uma gaveta no guarda roupas, além de uma quantia em dinheiro em notas trocadas.

Às perguntas da Promotora de Justiça, disse que após esse fato, o Jordano ficou de tornozeleira eletrônica e voltaram a receber outras informações de populares, no sentido de que ele continuaria realizando o tráfico de drogas, mas sua equipe não conseguiu localizar ele, sendo localizado por outra equipe em posse de entorpecente. Às perguntas da defesa acerca da forma como foram encontradas as drogas, esclareceu que na busca pessoal, realizada na rua, em frente à residência do acusado, outro policial encontrou as drogas, mas presenciou. Também acompanhou as buscas no interior da residência e visualizou quando foram encontradas drogas no guarda-roupas e, também, no quintal, sendo que o próprio acusado apontou onde estava enterrada a porção (tablete) de maconha. Uma parte do dinheiro estava na posse dele e o restante no interior da residência e quanto à pessoa que fez a denúncia declarou se tratar de um usuário de drogas que não quis se identificar, mas disse que estava ali procurando o Jordano para comprar entorpecentes.

A testemunha PM Monteiro, por sua vez, relatou que estavam em patrulhamento na região dos bairros Novo Estado ou Jardim São Paulo, não se recorda ao certo e abordaram um suspeito de furto, elemento bem conhecido da polícia já com diversas passagens, também usuário de drogas, o qual relatou aos policias que estava procurando esse tal de Jordano para comprar drogas para seu consumo, inclusive o usuário estava com dinheiro fracionado, sessenta reais pelo que se recorda e perguntando onde era a casa desse Jordano ele apontou aproximadamente onde seria e informou o horário provável que ele ‘ativa’, isto é, começa a vender drogas no local. Então se deslocaram até lá e ao virar a esquina já visualizaram um suspeito com as características parecidas às que o infrator falou. De imediato fizeram a abordagem dele e segundo a testemunha até então não o conhecia, mas o SD PM localizou em posse dele uma quantidade de entorpecente e dinheiro fracionado.

Questionado ao autuado sobre a procedência da droga, disse que atuava ali naquela região e relatou que no interior de sua residência haviam mais drogas, então adentraram à residência e na gaveta do roupeiro foram encontradas algumas porções já fracionadas, conforme foto anexadas ao BOPM, bem como uma quantidade significativa de dinheiro. Além disso, o autuado colaborou com a polícia e disse que havia mais uma quantidade de entorpecente enterrado, apontando o local, onde localizaram um meio tablete de maconha. Acrescentou, ainda, a testemunha, que em uma abordagem anterior, haviam realizado a prisão de uma mulher por nome Jéssica, com grande quantidade de entorpecente e ela fazia a distribuição e para manter o controle anotava os nomes em um caderno, onda havia o nome do Jordano juntamente com a quantidade de entorpecente que ele pegava e revendia ali no bairro Novo Estado. Inclusive, em conversa com o suspeito, ele disse que estava traficando para pagar uma dívida que já tinha com a organização criminosa que atua na região.

Às perguntas da Promotora de Justiça, respondeu que o acusado se encontrava em frente à sua residência, perto de uma árvore e com ele, encontraram drogas e uma quantidade em dinheiro trocado. No interior da residência foi localizado pelo SD De Souza uma balança de precisão, invólucros para embalar entorpecentes, papel filme e mais dinheiro. No quintal localizaram mais uma porção de maconha enterrada, pois o imputado indicou o local, pois do contrário seria impossível encontrar.

Perante a autoridade policial, o acusado optou por permanecer em silêncio. Em Juízo, disse que trabalhava em fazendas e quando chegou na cidade foi levar uma moto na casa de sua prima e quando retornou a polícia já estava dentro da sua casa e quando encostaram a moto, foram rendidos pelos policiais e colocados para dentro. Admitiu que no local tinha sim maconha para o seu consumo, mas não tinha “paranga” nem cocaína e esses negócios que eles estavam falando. Alegou que no momento da abordagem, não estava com nenhum dinheiro nem tinha nenhuma porção de droga consigo, mas o dinheiro estava no interior da sua casa e era referente às diárias que fazia e os policiais disseram que era dinheiro de tráfico.

Questionado pelo magistrado quem morava na casa, disse que morava com sua namorada e o primo dela, mas nenhum deles é traficante e não sabe de quem era a balança e a cocaína apreendidas, alegando que não tinha isso na casa, mas apenas uns duzentos gramas de maconha para o seu consumo. Às perguntas do advogado de defesa, afirmou que os policiais colocaram a droga perto de um buraco cavado por seu cachorro para parecer que tinham desenterrado, mas não tinha droga enterrada em seu quintal.

Em que pese a versão do acusado, na espécie, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coerentes e fidedignos e foram corroborados pelas demais provas dos autos, notadamente a apreensão de substância entorpecente denominado Cannabis Sativa L., além de algumas porções de cocaína, balança de precisão e embalagens próprias para acondicionar entorpecentes, circunstâncias incompatíveis com a alegação de posse de drogas para consumo pessoal
” [sentença, id. 127118708, pp. 3-6, fls. 232/235-pdf].

A tese da defesa é no sentido de que não ficou demonstrada a efetiva venda da droga para a configuração do crime de tráfico de drogas, já que a douta acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar a quem o apelante teria oferecido o estupefaciente ou a quem efetivamente teria vendido, eis que os policiais não esclarecem tais circunstâncias e não há relatório de investigação ou registro telefônico, fotográfico ou qualquer vídeo ou anotação qualquer a esse respeito.

Estabelece o art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

“
Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas
”

Segundo a doutrina, o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, em que pese prever a descrição de dezoito verbos em seu
caput
, bem como outras diversas condutas nos três incisos que integram a sua descrição, deve ser considerado de conteúdo múltiplo ou variado, também denominado tipo penal misto alternativo congruente, de modo que se pune a conduta de “
vender
”, “
expor à venda
”, “
oferecer
”, “
ter em depósito
”, “
guardar
”, “
entregar a consumo
”, “
trazer consigo
”, dentre outras,
não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda
.

Crime de ação múltipla ou conteúdo variado, também denominado tipo penal misto ou plurinuclear, “
é o que descreve vários verbos, leia-se, várias condutas
” (cf. Luiz Flávio Gomes e Antonio García Pablos de Molina,
in

Direito Penal, Parte Geral
: volume 2. São Paulo: editora Malheiros, 2007, p. 527).

O tipo penal misto é considerado alternativo quando a prática de um só verbo já caracteriza a consumação do crime; já o tipo cumulativo exige a prática de todos os verbos para a consumação do crime. É considerado congruente quando a lei se contenta com o dolo genérico, e incongruente, quando exige um especial fim de agir.

No caso, em que pese a pluralidade de movimentos causais previstos na lei, a prática de qualquer um deles caracteriza o crime. Além disso, o elemento finalístico da cadeia de movimentos causais do referido crime não é exigido pela legislação penal, mesmo porque, a cessão gratuita de droga também constitui o crime de tráfico.

Nesse viés, pelos elementos de prova carreados aos autos, é inquestionável que a consideração do plano finalístico voltado à desenvoltura da ação descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, no caso, a venda para o consumidor de drogas, constitui dado contingencial, desnecessário à consumação delitiva, bastando a realização de qualquer dos verbos nucleares descritos no referido tipo penal, no caso, “trazer consigo”, “guardar” e “manter sob depósito” drogas com a finalidade mercantil, devidamente comprovada pelos depoimentos de policiais, na variedade de drogas apreendidas [maconha e cocaína], e, ainda, na apreensão de R$2.300,00 em notas miúdas, e de petrechos destinados à separação, pesagem e embalagem da droga.

Desse modo, o apelante poderá
adquirir
,
transportar
,
trazer consigo
,
ter em depósito
e
oferecer droga
em um mesmo desdobramento causal e praticar o mesmo crime único de tráfico de drogas, bastando, contudo, que realize apenas uma dessas condutas para a consumação do tráfico de drogas, esteja ela no final ou no começo da cadeia causal da pluralidade de movimentos que encerram o tipo penal misto alternativo.

Leciona, com bastante propriedade, o sempre lembrado Min. Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que “
tudo isso precede – com summatum opus – a ação de vender
” [trecho do voto exarado no HC 12.269/SP, T5, j. 13/6/2000, DJU 14/8/2000, p. 185], resultando em um passo a mais à disseminação, fator final que é coibido pela norma penal incriminadora.

É dizer, em outras palavras, que tudo quanto contribua para a disseminação das drogas, que esteja inserido na esfera de tipicidade do art. 33 da Lei Antidrogas, constitui causa de apenamento frente à tipicidade da lei penal.

A propósito, estabelece o
enunciado n. 7
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Nesse mesmo raciocínio,
verbi gratia
:

“[...]
A apreensão de quantidade importante de cocaína (876,57g) e maconha (mais de 5Kg), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil, petrechos típicos da mercancia ilícita, dinheiro em espécie (R$ 594,00), aliados à investigação prévia da conduta delituosa, dando conta da traficância por parte do réu, bem como ser integrante de organização criminosa – Comando Vermelho -, somada ao teor das provas testemunhais colhidas em Juízo, constituem provas irrefutáveis da materialidade e autoria do delito de Tráfico de droga (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 1008683-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2022, DJE 20/5/2022].

Nessa esteira,
improcede
o plano
desclassificatório colimado
no apelo defensivo.

Quanto à pena aplicada, a defesa questiona, primeiramente, a validade dos fundamentos utilizados pela autoridade judiciária sentenciante para a exasperação da pena-base, sustentando que a apreensão de 339,2g de maconha, e de 3,5g de cocaína, não constitui fundamento válido para a modulação desfavorável das circunstâncias delitivas, já que referida apreensão “[...]
não possui qualquer característica atípica das demais apreensões normalmente feitas
” [id. 127118710, p. 9, fl. 251-pdf].

No caso, a autoridade judiciária,
em razão da apreensão de drogas variadas, acima mencionadas
, exasperou a pena-base na
fração de 1/8 calculada sobre a pena mínima
, fixando-a em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e 562 dias-multa, valor unitário mínimo.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a “[...]
quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes
[...]” [STJ, HC 475.360/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018].

Nessa esteira, embora a quantidade de droga não seja grande [339,2g de maconha, e 3,5g de cocaína], a diversidade de drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, sendo proporcional e razoável o acréscimo de 1/8 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal.

De qualquer modo, a presença da atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP], culminou por determinar a redução da pena-base, antes elevada, para o mínimo legal de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, valor unitário mínimo, o que tornaria absolutamente inócua a pretensão de reduzir a pena-base, que efetivamente restou fixada nesse
quantum
.

No mais, embora o apelante seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não se descura que foi preso em flagrante delito em poder de petrechos de confecção de porções destinadas ao comércio ilícito de drogas, consistentes em balança de precisão, plástico-filme e de considerável quantia em dinheiro, provenientes da narcotraficância, o que comprova,
quantum satis
, a dedicação às atividades relacionadas ao crime previsto no art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006.

A propósito, estabelece o Enunciado n. 30, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”.

Nessa senda, não vejo como conferir ao apelante a pretendida causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Jordano Araújo Brito
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022